Tribunal: CARF
Processo: 19515.002171/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002171/2005-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.091 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
TARIMATA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO
EM RECURSO VOLUNTÁRIO AO CARF. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se
admitida, indevida supressão de instância.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade, quando comprovado que a petição
impugnativa foi formalizada extemporaneamente, após ter se esgotado o prazo
recursal, restando precluso o direito de fazê-lo em adição à impugnação
anteriormente apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, quanto à parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada, e, em consequência, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002171/2005-14
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.091 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002171/2005-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-22.217 – 7a turma
da DRJ/SPOI, de 23 de julho de 2009.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do IRPJ - Simples e reflexos
(CSLL-Simples, PIS-Simples, Cofins-Simples e Contribuição INSS - Simples), devidos no ano-
calendário 2003, por ter sido configurada omissão de receitas.
A exigência tributária totalizou R$ 753.799,10, incluídos principal, multa de
ofício (150%) e juros moratórios, distribuídos da seguinte forma:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ – Simples
56.277,32
Programa de Integração Social - PIS – Simples
56.277,32
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins – Simples
186.338,08
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL – Simples
93.168,90
Contribuição para Seguridade Social - INSS – Simples
361.737,50
TOTAL
753.799,12
Segue transcrição de parte do relatório do Acórdão da DRJ, como o relato dos fatos:
O referido Auto de Infração decorreu de ilícito caracterizado em procedimento
de verificação do cumprimento das obrigações tributárias perante o sujeito passivo, em
epígrafe, segundo o qual restou configurado, mediante exame dos livros de
escrituração comercial e fiscal da entidade, o seguinte:
• O montante dos recursos auferidos pela empresa (repasse de operações de cartão de
crédito) superou em R$ 2.824.241,90 àquele informado na Declaração Anual
Simplificada em confronto com os Livros Contábeis, caracterizando, dessa forma,
omissão de receitas.
A Fiscalização apurou a insuficiência no recolhimento de impostos e das
contribuições devidos, ocasionados pela redução indevida na base de cálculos dos
tributos, cuja descrição dos fatos e enquadramentos legais encontram-se detalhados no
corpo do mencionado lançamento e do Termo de Verificação Fiscal (fls. 563/568), ora
integrante e indissociável do auto de infração.
A DRJ analisou a Impugnação apresentada pela interessada em 25/08/2005,
conforme fls. 833 a 852 (fls. 927 a 946 do e-processo), e manteve o lançamento.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
SIMPLES. AUTOS DE INFRAÇÃO. DIFERENÇA DA BASE DE CÁLCULO.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A caracterização da ocorrência de omissão de receita que repercuta em diferença na
apuração da base de cálculo ou a insuficiência de recolhimento dos impostos e
contribuições tributados pela sistemática do SIMPLES, nos termos da legislação de
regência, constitui infração a qual autoriza a lavratura do competente auto de infração,
para fins de constituição dos créditos tributários correspondentes.
Lançamento Procedente
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.091 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002171/2005-14

Cientificado dessa decisão em 26/11/2009 o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 02/12/2009 (fls. 1.194 a 1.201), com suas razões de defesa, sintetizadas a seguir:
a) Do cerceamento do direito de defesa.
Insurge-se quanto ao fato da DRJ não ter analisado as razões apresentadas na
petição de fls. 1.035 a 1.044 (fls. 1.148 a 1.157 do e-processo). Apresenta diversos
julgados do CARF.
Preliminarmente, merece anulação o Acórdão DRJ/SPOI 16-22.217, de 23/07/09
(fis.1068/1071), proferido pela 7a Turma da DRJ/SPOI, da lavra do relator, Marcelo
Tatsumi Nishijima, porque ao se recusar a julgar o recurso interposto pela recorrente
(fis.1035/1044), laborou em error in iudicando, por cerceamento de direito de defesa,
violando assim os artigos: 5°, LV da CF/88; 59, II do Decreto 70.235/72, e 50, I da Lei
9784/99, uma vez são nulos os despachos e decisões proferidos com preterição do
direito de defesa, vide os seguintes acórdãos do Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, em casos idênticos, a hipótese dos autos, a saber: (...)
b) Da fixação da matéria tributável tendo como suporte extratos bancários. Defende
que “os extratos bancários não podem caracterizar omissão de rendimentos
tributáveis”. Reproduzo alguns trechos:
O lançamento de crédito tributário baseado exclusivamente em cheques
emitidos, depósitos bancários e/ou de extratos bancários, sempre teve sérias restrições,
seja na esfera administrativa, seja no judiciário.
Não se pode afirmar de que o lançamento no caso concreto não se baseou
exclusivamente em extratos bancários (emissão de cheques, depósitos bancários),
posto que não foi trazido aos autos nenhuma prova, ou sequer fortes indícios, de que o
contribuinte realizara operações cujos resultados omitira ao fisco, depositados em sua
conta corrente bancária. Tudo não passou de presunção. E de presunção não
autorizada por lei.
De qualquer sorte, afigura-se inegável que o arbitramento da base de cálculo do
tributo, no caso em pauta, tomou exclusivamente como objeto de apuração os
depósitos constantes dos extratos bancários como renda. Ora, tal procedimento que já
não encontrava respaldo na jurisprudência do Egrégio Tribunal Federal de Recursos,
foi definitivamente afastado pelo Decreto-Lei n. 2.471/88.
Verifica-se, pois, que depósitos bancários, emissão de cheques, aplicações
financeiras, etc., constantes de extratos de contas bancárias, podem, eventualmente,
estar sugerindo possível existência de sinais de riqueza não coincidente com a renda
oferecida à tributação. Isto quer dizer que embora estes valores constantes dos extratos
bancários, depósitos bancários possam refletir sinais exteriores de riqueza, não
caracterizam, por si só, rendimentos tributáveis.
Embora os elementos colhidos pela fiscalização em confronto com os constantes
das declarações respectivas, autorizem a conclusão de que, na espécie, possa ter ocorrido
ocultação de rendimentos percebidos pelo recorrente. O método de apuração, no entanto,
baseado apenas em extratos bancários (depósitos/cheques emitidos), não oferece
adequação técnica e consistência material de ordem a afastar a conjectura de simples
presunção com vista a identificação e quantificação do fato gerador, em particular,
embora possam induzir omissão de receitas, aumento patrimonial ou sinal exterior de
riqueza, no entanto, não são em si mesmo, exigíveis em hipótese de incidência, para
efeito de imposto de renda, particularmente em se tratando de rendimento com vista a
"acréscimo patrimonial a descoberto" quando o fato gerador deve oferecer consistência
suficiente em ordem a afastar a conjectura ou a simples presunção, para segurança do
contribuinte e observância dos princípios de legalidade e da tipicidade.
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.091 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002171/2005-14

A fixação da matéria tributável, com base em depósitos bancários, implica
numa série de pesquisas de dados, de verificação analítica das contas bancarias, do
cotejo dos documentos que deram origem aos lançamentos de crédito e débito. Assim,
a fiscalização deve, em casos como o presente, aprofundar suas investigações,
procurando demonstrar o efetivo aumento de patrimônio e/ou consumo do
contribuinte, através de outros sinais exteriores de riqueza, a exemplo do levantamento
adequado dos gastos efetuados, através dos cheques emitidos, identificando e
qualificando estes gastos, a exemplo de quem recebeu o cheque, valor do cheque, tipo
de gasto, cópia do cheque, etc. Não basta que o contribuinte não esclareça
convenientemente a origem dos depósitos ou dos cheques emitidos. Embora tal fato
possa ser um valioso indício de omissão de receita, não é suficiente por si mesmo para
amparar o lançamento, tendo em vista o disposto na lei.
Nenhuma outra diligencia foi realizada no sentido de corroborar o trabalho
fiscal no que tange aos cheques emitidos. Mesmo assim o fisco resolveu lavrar o
lançamento, tendo como suporte os extratos bancários. Vê-se que realmente o
lançamento do crédito tributário esta lastreado somente em presunção. E ela é
inaceitável neste caso.
Os depósitos bancários e/ou cheques emitidos, como fato isolado, não
autorizam o lançamento do imposto de renda, pois não configura o fato gerador desse
imposto. O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza conforme esta
previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional.
Como é cediço, os extratos bancários só se prestam a autorizar uma
investigação profunda sobre a pessoa física ou jurídica, com o escopo de associar o
movimento bancário a um aumento de patrimônio, a um consumo, a uma riqueza
nova; enfim a uma disponibilidade financeira tributável.
É obvio que qualquer levantamento fiscal realizado a partir de informações
constantes nos extratos bancários, concluirá pela existência de inúmeros depósitos,
cujas origens imprescindem de uma averiguação mais minudente por parte da
fiscalização, para embasarem a instauração do procedimento fiscal e o lançamento do
tributo correspondente, o que não ocorreu no caso vertente.
Para a arbitramento levado a efeito com base em depósitos bancários, constante nos
extratos, é imprescindível que seja realizado também com base na demonstração de gastos
realizados, o que a autoridade fiscal a realizar o rastreamento dos cheques levados a débito
para comprovar que os créditos imediatamente anteriores caracterizassem, sem qualquer
dúvida, renda consumida e passível de tributação. Ou seja, se o arbitramento levado a
efeito fosse apenas com base em valores de depósitos bancários e/ou cheques emitidos,
sem a comprovação efetiva de renda consumida, estar-se-ia voltando a situação anterior, a
qual foi amplamente rechaçada pelo Poder Judiciário, levando a legislador ordinário a
determinar a cancelamento dos débitos assim constituídos (Decreto-lei no 2.471/88).
Enfim pode-se concluir que depósitos bancários e/ou emissão de cheques
podem se constituir em valiosos indícios, mas não prova de omissão de rendimentos e
não caracterizam, por si só, disponibilidade econômica de renda e proventos, nem
podem ser tornados como valores representativos de acréscimos patrimoniais. Para
amparar o lançamento, mister que se estabeleça um nexo causal entre os depósitos e o
rendimento omitido.
A fixação da matéria tributável, com base nos chamados extratos bancários, implica
numa série de pesquisas de dados, de verificação analítica das contas bancárias, e o que é
mais importante, do cotejo e exame dos documentos que deram origem aos lançamentos
de créditos e débitos nessas contas. Nada disso foi feito pela fiscalização.
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.091 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002171/2005-14

Limitou-se a pedir ao contribuinte, elementos que caberia a repartição fazendária
levantar nos estabelecimentos bancários. A repartição tinha e tem poderes para essa
investigação. Para ela, neste particular, nada é impossível, a despeito da alternativa em
contrário da decisão recorrida. O inverso é que é verdadeiro. O contribuinte não tem o
poder de examinar, nos bancos, a escrituração destas entidades privadas, muito embora,
tenha procurado fazê-lo, conforme provam os extratos bancários entregues à Fiscalização.
No caso concreto, está em julgamento a exigência tributária denominada de
omissão de receita oriunda da soma dos saldos dos extratos bancários Bradesco contas
IN: 73252-4 e 69660-9; Itaú conta n°33.111-1; e Real conta n°979091-3, e sem o
Fisco ter em mãos um único documento comprobatório.
Os extratos bancários não podem caracterizar omissão de rendimentos tributáveis.
Entretanto as repartições fiscais, afoitamente, como no caso dos autos, induzem, pres-
supõem, sem nenhum assentamento fático; que eles representam, pela sua totalidade,
excluídos alguns débitos que o sujeito passivo consiga, depois de vários anos, justificar,
como representativos de omissão de rendimentos. A verdade, no entanto, na maioria dos
casos, como o que se discute neste recurso voluntário, e bem outra. Os depósitos constantes
nos extratos bancários, na maioria das vezes, representam o capital do contribuinte, em
constante giro. A tributação do depósito bancário, no pressuposto de que ele representa
rendimento não declarado, ha de ser feita com as necessárias e indispensáveis cautelas;
Claro está que os depósitos tributados, em si não representam pela sua totalidade ren-
dimentos passíveis de tributação. O depósito desdobra-se, em duas partes: uma, o capital
empregado, outra, os rendimentos que este capital originou; Assim, sob o aspecto da
juridicidade do lançamento impugnado, ele é completamente infundado, merecendo, de
pronto, ser cancelado, o que, expressamente se requer. Não há nada na lei e nem no
regulamento que possibilite ao Fisco, a falta de caracterização da origem do rendimento.
(...)
Já ficou clarificado, linhas acima, o problema da juntada de documentação
comprobatória em vista da complexidade das operações. Nessas condições, pergunta-se:
quanto ao ônus probatório, qual foi a verdade material, qual foi a análise da
documentação realizada pelo Fisco, para classificar os valores constantes nos extratos
bancários: Bradesco contas nos: 73252-4 e 69660-9; Itaú conta no 33.111-1; e Real conta
no 979091-3, como origens não comprovadas, se o mesmo não teve em mãos um único
documento fiscal, ou bancário, para que pudesse fundamentar as suas afirmações?
Ao final, requer:
Isto posto, requer-se a improcedência do auto de infração porque foi realizado
apenas somando os saldos dos extratos bancários Bradesco contas IN: 73252-4 e 69660-9;
Itaú conta n° 33.111-1; e Real conta no 979091-3, e sem o Fisco ter em mãos um único
documento comprobatório. Ou seja, a simples presunção de omissão de renda tributável
com base apenas nos depósitos constantes nos extratos bancários não pode levar à
conclusão da existência de fato gerador do imposto de renda, para tanto deverá existir
outros elementos, decorrentes da atividade fiscalizatória, que corroborem com a
presunção. Mesmo porque, os valores detectados poderão ter se originado de renda não
tributável ou até mesmo de renda já tributada. Não basta a simples presunção legal de que
os depósitos constituem renda tributável, evidenciando sinais exteriores de riqueza, visto
que, por si só, depósitos bancários não caracterizam disponibilidade econômica de renda e
proventos. O lançamento assim constituído só é admissível quando ficar comprovado o
nexo causal entre o depósito e o fato que represente omissão de rendimentos.
É o relatório.
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.091 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002171/2005-14

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento Parcial.
O sujeito passivo foi cientificado em 26/11/2009 do Acórdão no 16-22.217 –
7a turma da DRJ/SPOI, de 23 de julho de 2009, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
02/12/2009, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo representante legal, em conformidade com documentos
contidos nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Em relação à contestação aos Autos de Infração, verifica-se que a interessada
apresentou duas petições impugnativas.
A DRJ analisou a Impugnação apresentada pela interessada em 25/08/2005,
conforme fls. 833 a 852 (fls. 927 a 946 do e-processo), mantendo integralmente o lançamento.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos
os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e
provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
No presente caso, a comparação entre as razões de defesa alegadas na impugnação e
as alegações do recurso permite a constatação de que a matéria contida neste último apelo não
foi abordada naquela primeira peça.
Na impugnação conhecida pela DRJ as matérias arguidas tiveram como foco
princípio constitucionais e a multa aplicada, segundo se depreende dos títulos utilizadas na
contestação:
 Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal);
 Da Aplicação de Multas Fiscais Escorchantes;
 A aplicação às multas fiscais das limitações constitucionais ao poder de tributar;
 Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as multas fiscais.
 As multas fiscais e o princípio do não-confisco em matéria tributária.
 Da Incorreta aplicação da multa de 150% no Auto de Infração
 As multas fiscais e o Princípio da Capacidade Contributiva.
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.091 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002171/2005-14

No Recurso Voluntário (fls. 1.194 a 1.201), conforme relatado, o foco é no
argumento de que “os extratos bancários não podem caracterizar omissão de rendimentos
tributáveis”. Nem sequer são abordadas as questões trazidas na Impugnação, relacionadas a multas e
aos princípios constitucionais.
Assim, no presente caso ficou caracterizada a inovação da matéria apresentada em
sede de recurso voluntário, o que impede a sua apreciação neste momento processual, por
preclusão consumativa.
Neste sentido, transcrevo ementas de diversos julgados desta turma:
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
APRESENTAÇÃO EM RECURSO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de manifestação de inconformidade não podem ser
deduzidas em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando se a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida,
indevida supressão de instância.
(Acórdão no 1302-004.585, de 18/06/2020, Conselheiro Relator Paulo Henrique Silva
Figueiredo)
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM RELAÇÃO
ÀQUELA DEDUZIDA EM
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Havendo inovação dos argumentos no recurso voluntário, em relação à matéria tratada
em impugnação, e não se tratando de questão de ordem pública, impõe-se o não
conhecimento do apelo a luz dos preceitos dos artigos 17 e 33 do Decreto 70.235/72 e
do art. 1.013, § 1o, do CPC.
(Acórdão no 1302-005.061, de 12/11/2020, Conselheiro Relator Gustavo Guimarães da
Fonseca )
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública, o que não ficou configurado nos presentes
autos.
Desse modo, não conheço das razões de defesa não tratadas na Impugnação, nem
apreciadas pela DRJ.
Quanto à preliminar de nulidade suscitada pela interessada em seu recurso, esta
será conhecida, tendo em vista que a intempestividade da apresentação da segunda petição
impugnativa foi tratada no Acórdão da DRJ.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade, exceto em relação às matérias não tratadas na Impugnação, nem
apreciadas pela DRJ.
Preliminar de Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa. Inocorrência.
Conforme já relatado, a interessada apresentou duas petições impugnativas
contestando os autos de infração tratados no presente processo.
A DRJ analisou a Impugnação apresentada pela interessada em 25/08/2005,
conforme fls. 833 a 852 (fls. 927 a 946 do e-processo), e manteve o lançamento.
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.091 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002171/2005-14

Quanto à petição de fls. 1.035 a 1.044 (fls. 1.148 a 1.157 do e-processo), esta não
foi analisada pela DRJ por ter sido apresentada em 16/02/2007, ou seja, mais de um ano após o
prazo final previsto em lei, que finalizou em 28/05/2005. Reproduzo trecho do Acórdão:
Quanto à manifestação de inconformidade de fls.1.035/1.044, tendo em vista a
sua apresentação intempestiva (entrega em 16/02/2007 - f1.1.035), não será analisada
nos presentes autos, com base no art.15 do Decreto n° 70.325/72 ("Art. 15. A
impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência:). O prazo final para a apresentação
da manifestação de inconformidade esgotou-se em 25/08/2005, ou seja, passados mais
de 1 (um) ano de seu termo final.
Em seu Recurso, preliminarmente, a interessada se insurge quanto ao fato da DRJ
não ter analisado as razões apresentadas na petição de fls. 1.035 a 1.044 (fls. 1.148 a 1.157 do e-
processo), defendendo que seria nulo o Acórdão proferido. Ilustra sua argumentação com
diversos julgados do CARF.
Preliminarmente, merece anulação o Acórdão DRJ/SPOI 16-22.217, de
23/07/09 (fis.1068/1071), proferido pela 7a Turma da DRJ/SPOI, da lavra do relator,
Marcelo Tatsumi Nishijima, porque ao se recusar a julgar o recurso interposto pela
recorrente (fis.1035/1044), laborou em error in iudicando, por cerceamento de direito
de defesa, violando assim os artigos: 5°, LV da CF/88; 59, II do Decreto 70.235/72, e
50, I da Lei 9784/99, uma vez são nulos os despachos e decisões proferidos com
preterição do direito de defesa, vide os seguintes acórdãos do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, em casos idênticos, a hipótese dos autos, a
saber: (...)
A contribuinte não tem razão em sua argumentação.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal é declarada a nulidade de atos ou
decisões quando estes tiverem sido lavrados ou proferidos por pessoas incompetentes ou quando
tiver sido constatada preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do PAF
(Decreto 70.235, de 1972).
No caso em análise, o Acórdão da DRJ foi preferido por pessoa competente.
Quanto à preterição do direito de defesa, inicialmente, deve ser observado que a
impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se fundamentar, deve
ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), transcrito a seguir:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Destaca-se, ainda, que parte dos requisitos da impugnação é mencionar “os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir” (art.
57, inciso III, do Regulamento do PAF). Adicionalmente, é no momento da apresentação da
impugnação que se delimita a matéria objeto do contencioso administrativo.
Esta regra foi cumprida com a apresentação da primeira petição impugnativa em
25/08/2005, conhecida pela DRJ, mas o mesmo não ocorreu com a petição apresentada em
16/02/2007.
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.091 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002171/2005-14

Quanto ao fato do segundo apelo ter sido trazido aos autos após a data limite
para apresentação da impugnação, a regra veiculada no § 2o do art. 56 do Decreto no 7.574, de
2011, determina que eventual petição apresentada fora do prazo de trinta dias da ciência da
intimação da exigência, não caracteriza impugnação, verbis:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14e15).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Admitem-se, contudo, algumas exceções. O § 4o do art. 16 do PAF dispõe que a
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual (preclusão consumativa), a menos que:
 fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
 refira-se a fato ou a direito superveniente;
 destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Também são excepcionadas matérias que possam ser conhecidas de ofício, a
exemplo das matérias de ordem pública.
No entanto, no caso em análise, além de não se tratar de prova documental, mas
de razões adicionais, não vislumbro que a petição apresentada após finalizado o prazo normativo,
na verdade, depois de decorrido mais de um ano do termo final deste prazo, possua
características que permitam enquadrá-la na regra veiculada no § 4o do art. 16 do PAF. Da
mesma forma, a peça apresentada não aborda matéria de ordem pública, que pudesse ser
conhecida de ofício pelos órgãos de julgamento administrativo.
Desse modo, como a petição apresentada em 16/02/2007 foi formalizada
extemporaneamente, uma vez que seu prazo recursal esgotou-se em 28/05/2005, restou
precluso o direito de fazê-lo em adição à impugnação anteriormente apresentada.
Nesse sentido, cito julgado desta turma, que também se aplica ao caso da
apresentação extemporânea da petição impugnativa:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADITAMENTO
DA
PETIÇÃO
RECURSAL
ORIGINALMENTE
APRESENTADA,
EM
MOMENTO
POSTERIOR.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de petição recursal protocolizada depois do prazo para a apresentação
do recurso voluntario, com aditamento de matéria não questionada anteriormente, tanto
pela sua intempestividade quanto por já ter sido exaurida a oportunidade recursal pela
recorrente, restando precluso o seu direito de se insurgir contra outras matérias
ventiladas no acórdão recorrido.
(Acórdão no 1302-004.587, de 18/06/2020, Conselheiro Relator Luiz Tadeu Matosinho
Machado )
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.091 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002171/2005-14

Portanto, o procedimento adotado pela DRJ está de acordo com a legislação de
regência, de modo que rejeito a nulidade alegada.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em conhecer parcialmente do Recurso de Voluntário
e, quanto à parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade e, em consequência, negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital